Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CTB. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ADEQUADA ABSORÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA. ARTIGO 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA CORRETA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A direção de veículo automotor em estado de embriaguez sem a autorização legal para dirigir, quando em um mesmo contexto fático, resulta na absorção do segundo crime pelo primeiro e não em responsabilização de forma autônoma por cada um dos crimes. Autoriza-se, somente, a incidência da agravante contida no artigo 298, inciso III, do CTB, na segunda fase da dosimetria da pena do crime mais grave, que, no caso, é o de embriaguez ao volante, por atingir o mesmo bem jurídico que é a incolumidade pública.
2. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.